Tribunal: TJBA
Processo: 8017237-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017237-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLODOALDO DE Q FILHO e outros (2) Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por policiais militares inativos contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, sob o fundamento da decadência, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Os impetrantes, ora agravantes, buscavam a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos de aposentadoria no percentual de 125%, argumentando o caráter genérico da vantagem e o direito à paridade remuneratória. II. Questão em discussão A controvérsia principal cinge-se à configuração ou não da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, diante da alegação de que a omissão administrativa em pagar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) constitui uma relação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo. Secundariamente, discute-se a natureza da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), se de caráter genérico (extensível a inativos por paridade) ou propter laborem (vinculada à atividade), e a suficiência da prova pré-constituída quanto à demonstração do direito líquido e certo. Por fim, debate-se a observância do Princípio do Colegiado e da estabilidade da jurisprudência, conforme o artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A decisão agravada entendeu pela ocorrência da decadência, considerando o ato de transferência para a reserva remunerada como um ato comissivo único e de efeitos concretos, cujo prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias teria se iniciado na data da inativação, e escoado em muito antes da impetração do mandamus. Contudo, a argumentação dos agravantes delineia que a pretensão não se refere à revisão do ato de aposentadoria em si, mas sim à omissão contínua da Administração Pública em estender uma vantagem de caráter genérico, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, aos inativos, caracterizando uma relação de trato sucessivo. Esta distinção é crucial, pois em casos de omissão continuada, a lesão se renova mês a mês, afastando a decadência do fundo de direito e permitindo a postulação das parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, conforme o enunciado da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido que a não inclusão de gratificações de caráter genérico nos proventos de inatividade, quando devidas por força da paridade, configura um ato omissivo de trato sucessivo. Argumentos em sentido contrário, que buscam qualificar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) como propter laborem ou pro labore faciendo para afastar o caráter de generalidade, são rechaçados pela própria prática administrativa, conforme evidenciado pelo Ofício s/nº/2021 PMBA/DP/CCLFP/SCJ (ID 58868210, p. 2), que atesta a percepção indistinta da CET por todos os policiais militares em atividade, independentemente de avaliação individual de trabalho ou de condições específicas. Tal constatação confere à vantagem um caráter de aumento remuneratório geral, devendo ser estendida aos inativos sob o manto da paridade. Ademais, a alegação de ausência de prova pré-constituída não se sustenta integralmente neste estágio processual. O mandamus está fundamentado em documentos que indicam a condição de inativos com direito à paridade (Portarias de transferência para a reserva) e a percepção da vantagem por parte dos ativos (Certidão do DP da PM e alegação em inicial de contracheques), o que, para os fins de reconhecimento do direito em abstrato à incorporação da gratificação de caráter genérico, se mostra suficiente à demonstração do direito líquido e certo. A fixação do percentual de 125% pleiteado pelos impetrantes decorre do seu reenquadramento para proventos de 1º Tenente, conforme a Lei n.º 7.990/01 e a Resolução COPE n.º 153/2014, o que complementa a justificação do percentual almejado. A decisão agravada, ao divergir da orientação consolidada deste Colegiado sobre a matéria, especialmente quanto à caracterização do ato omissivo continuado, merece ser revista, em observância ao princípio da uniformização da jurisprudência, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, o presente Agravo Interno é provido para anular a decisão monocrática agravada, afastando o reconhecimento da decadência e determinando o regular processamento do mandado de segurança. Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública em incorporar gratificação de caráter genérico nos proventos de policial militar inativo, devida por força da paridade remuneratória, configura relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, conforme Súmula n.º 85 do STJ. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando comprovadamente paga de forma indistinta a todos os policiais militares da ativa, assume caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos com direito à paridade." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.016/2009, art. 23. Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno de n.º 8017237-56.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes CLODOALDO DE Q FILHO, JUAREZ MEDRADO PIRES e JOÃO OLIVEIRA DE JESUS e Agravado, Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso e DAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05